Tribunal: STF
Processo: RHC 226910
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Minorante. Dedicação A atividades criminosas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao analisar o HC 784.203, proferiu acórdão assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    2. As instâncias ordinárias evidenciaram de modo concreto, para além da enorme quantidade drogas apreendida, a dedicação do paciente à atividade criminosa, mormente quando relatam, de forma minudente, o modus operandi empregado na prática do crime, que denota alguma organização e repartição de tarefas, razão pela qual bem afastada a minorante no caso. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, o paciente sustenta que, “conquanto a decisão colegiada ora combatida tenha compreendido que o esquadrinhado tema suscitado no mandamus – aplicação do fator minorante, em terceira fase – não comporte acolhimento, tal posicionamento há de merecer melhor aquilate”. 



    3. Decido.



    4. O recurso não deve ser provido.



    5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    6. As instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    Todavia, as instâncias ordinárias evidenciaram de modo concreto, para além da enorme quantidade drogas apreendida, a dedicação do paciente à atividade criminosa, mormente quando relatam, de forma minudente, o modus operandi empregado na prática do crime, que denota alguma organização e repartição de tarefas, razão pela qual bem afastada a minorante no caso, ante a evidencia de dedicação à atividade criminosa. (...).



    [...].



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    8. Ademais, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    9. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator